Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PROPRIETÁRIO ORIGINAL DO AUTOMÓVEL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA QUE REVENDEU O VEÍCULO USADO MACULADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CONTRATOS INTERLIGADOS. OBRIGATORIEDADE DOS RÉUS DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PERCEBIDAS EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DESFEITO. EFEITOS JURÍDICOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATO CITATÓRIO DO TERCEIRO RÉU. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO.
1. Comprovado que o negócio que deu origem à aquisição do veículo viciado não contou com a participação direta do proprietário original do bem, faz-se desnecessária a configuração do litisconsórcio, já presentes na demanda os responsáveis pela reparação dos prejuízos ao consumidor.
2. É, incontestavelmente, parte legítima para configurar no polo passivo da ação a loja que revende o veículo usado viciado ao consumidor, diretamente, inclusive intermediando o contrato de financiamento com banco, na qualidade de vendedora. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A simples concessão de financiamento para aquisição de veículo não é suficiente para sua inclusão da instituição financeira na cadeia de fornecedores, salvo se constituída especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3.1 É certo que os contratos de compra e venda e de financiamento bancário existem de forma independente e autônoma. Contudo, é inegável a coligação existente entre eles, com efeitos que se espraiam sobre ambas as relações jurídicas no caso de desfazimento de um dos pilares da rede contratual. Com o retorno ao status quo ante, a devolução dos valores percebidos por ocasião do financiamento se torna consequência lógica do desfazimento do Contrato de Compra e Venda.
4. Se os demais dados do Mandado de Citação estão corretos, restando a incongruência do expediente restrita ao nome do citando, em evidente erro material, tanto que o verdadeiro destinatário o assinou ciente do equívoco, descabe falar-se em mácula do expediente, capaz de invalidá-lo, porquanto a função do ato foi cumprida, qual seja, a de dar ciência ao réu da existência de demanda judicial a ele desfavorável, oportunizada a ampla defesa. Não apresentada a defesa no prazo legal, correto o reconhecimento da revelia.
5. Alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em incidente ou ato processual são situações caracterizadoras da litigância de má-fé da parte, gerando a condenação ao pagamento de multa. Tal conduta não foi adotada por nenhuma das partes.
6. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido o pagar honorários de advogado ao vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sublinhe-se, ainda, que o arbitramento por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo, não sendo este o caso dos autos.
7. Recurso conhecido e provido da terceira ré. Demais recursos das partes conhecidos e não providos.